Tribunal: TJDFT
Processo: 0007586-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007586-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto aos anuentes GILVANIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA e GILVANO ANDRADE SOUZA (ID: 19109033). O Distrito Federal concordou com as anuências e manifestou desistência quanto aos recursos, em relação aos anuentes, que eventualmente interpôs nestes autos e nos respectivos embargos (ID: 20523359). Outrossim, na petição ID: 20870791, o DF requereu que "(...) as questões envolvendo o pedido de desistência quanto à Gilvania Siqueira e Gilvano Souza sejam postergadas para depois da decisão definitiva quanto ao seguimento" do REE 0014146-36. O SINDIRETA, intimado, ratificou as anuências e solicitou o prosseguimento do feito (ID: 21257630). Pois bem. Ao consultar o andamento processual dos autos n. 0014146-36, observo que eminente Desembargador Presidente negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo DF, o qual tem por objeto o Tema 792. O DF interpôs agravo interno, o qual foi admitido (ID: 21454035) e está pendente de julgamento pelo Conselho da Magistratura. Nesse quadro, como o RE teve o seu seguimento negado integralmente, ou seja, em face de todos os servidores substituídos que prosseguem nesta execução, dentre eles, GILVANIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA e GILVANO ANDRADE SOUZA, reputo prudente aguardar o desfecho do agravo interno interposto pelo DF. Isso porque não se justifica, neste momento, submeter à apreciação da douta Presidência pedido de desistência parcial de RE, se a este já se negou seguimento. Ante o exposto, defiro o pedido do DF, constante do ID: 20870791, pelas razões acima exposta e para evitar tumulto processual. I. Brasília, 12 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador